Tribunal: CARF
Processo: 11080.726009/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
UNICIDADE EMPRESARIAL. INTERPOSTA PESSOA.
Configura-se unicidade empresarial por interpostas pessoas quando as circunstâncias materiais evidenciam que há uma estrutura simulada de negócios distintos com o compartilhamento das mesmas instalações, do mesmo quadro de funcionários e demais recursos para a consecução de um objetivo comum que se consubstancia de fato em um só empreendimento sob uma única direção.
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS.
As pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional submetem-se às normas tributárias em geral a partir da data constante do Ato Declaratório Executivo. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726009/2019-36
ACÓRDÃO
2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
UNICIDADE EMPRESARIAL. INTERPOSTA PESSOA.
Configura-se unicidade empresarial por interpostas pessoas quando as
circunstâncias materiais evidenciam que há uma estrutura simulada de
negócios distintos com o compartilhamento das mesmas instalações, do
mesmo quadro de funcionários e demais recursos para a consecução de
um objetivo comum que se consubstancia de fato em um só
empreendimento sob uma única direção.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS.
As pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional submetem-se às normas
tributárias em geral a partir da data constante do Ato Declaratório
Executivo. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
2
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento
de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer tão
somente dos recursos voluntários apresentados pela Recorrente e pelo Responsável Solidário
Douglas Cunha Vacário, rejeitar a preliminar neles suscitada e, no mérito, dar-lhes parcial
provimento, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).)
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
3
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário em nome da autuada (1949 a 1963) e em nome
coletivo (p. 1966 a 1984, repetido as fls 1987-2005 e novamente fls 2008 a 2026) pelos solidários
interposto em face da decisão da 7a Turma da DRJ/CTA consubstanciada no Acórdão no 06-67.994
(p. 1623 a 1654), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O crédito previdenciário inicialmente vinculado a este processo fora lançado pela
fiscalização contra o recorrente, conforme abaixo especificado:
Da autuação
Trata-se de auto de infração, lavrado com multa de 150%, em nome do contribuinte LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA e sob responsabilidade solidária das pessoas jurídicas e físicas, abaixo
discriminadas, referente a Contribuições Previdenciárias Patronais, Contribuições do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) e
Contribuições Sociais para Outras Entidades e Fundos, que deixaram de ser recolhidas por pessoa
jurídica que, em resumo, constituiu setores do mesmo empreendimento por interpostas pessoas,
com o fito de burlar a legislação e elidir-se de obrigações tributárias
No caso em tela, conforme detalhado no relatório fiscal, as diversas empresas não apenas
compartilhavam espaço físico, mas também gestão (mediante procurações e termos de parceria),
operações cruzadas (destacadas no tópico destinado à análise das operações contábeis) e
circularização de funcionários, notadamente das empresas excluídas do Simples para as empresas
vinculadas a este regime simplificado de pagamento de tributos.
Assim , ao constatar a existência de um único empreendimento através dos elementos
devidamente comprovados e descritos no Relatório da Atividade Fiscal, a autoridade lançadora,
em relação a este processo, promoveu o lançamento das contribuições previdenciárias patronal,
GILRAT e TERCEIROS, lançados contra a empresa LDPV Representações, conforme discriminado a
seguir:
LANÇAMENTOS
TRIBUTOS
PRINCIPAL
MULTA (150%)
JUROS
TOTAL
GILRAT
505.154,14
757.731,06
71.524,51
1.334.409,71
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
4
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3.417.906,64
5.126.859,86
485.506,14
9.030.272,64
TOTAL
3.923.060,78
5.884.590,92
557.030,65
10.364.682,35

SENAC
168.384,55
252.576,83
23.841,30
444.802,68
SESC
252.576,92
378.865,38
35.762,07
667.204,37
INCRA
33.676,69
50.515,04
4.768,05
88.959,78
SALÁRIO EDUCAÇÃO
420.961,73
631.442,60
59.603,72
1.112.008,05
SEBRAE
101.030,60
151.545,90
14.304,61
266.881,11
TT OUTRAS ENTIDADES
976.630,49
1.464.945,74
138.279,75
2.579.855,98

12.944.538,33
Foram apontados como responsáveis tributários
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS (Art. 124, I, do CTN)
NOME
CNPJ/CPF
SITUAÇÃO
EXCLUSÃO SN
GNLO MARKETING EIRELI
17.434.576/0001-60
INTERPOSTA PESSOA
SIM
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI
30.671.602/0001-31
INTERPOSTA PESSOA
SIM
DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
32.317.658/0001-18
INTERPOSTA PESSOA
SIM
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
31.887.942/0001-67
INTERPOSTA PESSOA
SIM
KALURE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
13.736.156/0001-87
INTERPOSTA PESSOA
NÃO
L.F. FELIX DA SILVA
17.890.365/0001-31
INTERPOSTA PESSOA
NÃO
CALL PART SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 21.118.555/0001-02
INTERPOSTA PESSOA
NÃO
MOVE SALES PROM. DE VENDAS E MANUT. TEC.
LTDA
25.299.979/0001-71
INTERPOSTA PESSOA
NÃO
DOUGLAS CUNHA VACARIO
007.773.990-67
ADMINISTRADOR
–
DIEGO CUNHA VACARIO
995.167.900-00
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
–
LUCAS VACARIO VALANDRO
035.738.790-20
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
–
LUIZ FELIPE FELIX DA SILVA
262.748.760-49
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
–
EDUARDO GIANELLO
990.188.20-34
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
–
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
5
TIAGO LUIZ DE AVILA
005.286.220-80
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
–
ANDERSON CAVALHEIRO DOS SANTOS
747.759.870-20
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
–

Da impugnação ao auto de Infração
Intimado do Auto de infração, em 04 de julho do ano corrente, o contribuinte apresentou
impugnação, às fls. 1.516 a 1.545, onde aduziu que:
O procedimento fiscal teve início, em 28/01/2019, com o objetivo de investigar-se a existência
de suposto grupo econômico.
Para que se compreenda a questão de que a reclamante e as demais empresas
responsabilizadas são autônomas e não formam um grupo empresarial, faz-se necessário
tomar conhecimento da evolução do empreendimento da impugnante desde a sua criação.
A empresa alegou que iniciou suas atividades com o intuito de promover a venda de produtos
NET/CLARO e com dedicação e esforço, encontra-se há 9 (nove) anos no ramo de
telecomunicações, com ênfase em “telemarketing”, tornando-se uma empresa de excelência
no mercado em que atua.

A impugnante, ora recorrente, tinha um contrato com a CLARO S/A, por prazo determinado de
um ano, que vinha se renovando há nove anos e, para atender e viabilizar o adimplemento
das condições exigidas pela operadora, além de investir montantes vultosos, obrigou-se a
fazer parcerias comerciais com terceiros.

Assim, com a transformação da empresa DOUGLAS CUNHA VACARIO ME, em 2013, nasceu
a GNLO MARKETING EIRELI, com o mesmo quadro de funcionários, que tinha como
propósito exclusivo gerenciar vendas e pagamentos da NET/ CLARO.
Em razão de desentendimentos (Ação Judicial tombada sob o n° 001/1.1.18.075238-7), o Sr.
DOUGLAS CUNHA VACARIO, sócio administrador da impugnante, LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA, acabou por ser descredenciado da empresa NET/CLARO, motivo pelo qual passou a
exercer a atividade de consultoria para outros agentes autorizados no Brasil que se viabilizou
com contratos de parcerias que tinham por objeto o fornecimento de toda a infraestrutura, já
montada, conforme as exigências de sua desafeta e ex-contratante NET/CLARO, dentre as
quais: o corpo funcional de colaboradores, a “expertise” do sócio administrador, e toda a
logística, inclusive, o local para a continuidade da operações.
Neste novo ramo de negócio, o sócio administrador, Sr. DOUGLAS CUNHA VACÁRIO, por
intermédio da ora impugnante, via contrato, prestou assessoria a outras empresas, sendo que
algumas acabaram por optar por dividir a sua estrutura e outros custos segundo uma prática
comum em diversos CALL CENTERS que fornecem o espaço, as PAS montadas, com
“headsets” (baias onde ficam os operadores), os computadores e a telefonia.
Para comprovar o acima alegado a impugnante citou o nome de 13 (treze) empresas
parceiras, dentre as quais, cinco encontram-se neste processo como responsáveis solidárias
da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, quais sejam:
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
6
1)
NINE TELECOM, cidade de Tramandaí/SC (ajuizou ação de
descredenciamento, comprovante anexo);
2)
AGORA SIM,
cidade de
Brusque/SC
(ajuizou ação
de
descredenciamento, comprovante anexo);
3)
ARROCHA ASSESSORIA EMPRESARIAL, cidade de Capão da Canoa (ajuizou
ação de descredenciamento, comprovante anexo);
4)
DINCOM (auxilio na constituição da empresa e aluguel de espaço)
5)
VANCON (auxilio para se credenciar na OI);
6)
EVOLUTION, processo Campo Bom, (ajuizou ação de descredenciamento,
comprovante anexo);
7)
KALURE (ajuizou ação de descredenciamento, comprovante anexo);
8)
JLR (ajuizou ação de descredenciamento, comprovante anexo);
9)
ESSÊNCIA, cidade de São Leopoldo (descredenciada);
10)
ORION, São Paulo (descredenciada processo, comprovante anexo).
11)
SWX, São Paulo, (descredenciada processo, comprovante anexo).
12)
CALL
PART,
Porto
Alegre, (descredenciada processo,
comprovante anexo);
13)
AVIS (divide espaço e despesas); Inexistência de provas
No mérito a impugnante alega que a autoridade fiscal incorreu em graves erros ao examinar o conjunto de
informações apresentados; que os indícios que fundamentam a conclusão de que as empresas compõem um mesmo
grupo econômico não se sustentam porque verifica-se, pela realidade dos fatos, que guardam autonomia e
independência entre si.
Alega a impugnante, ora recorrente que de fato, há vinculo de amizade entre os sócios das
pessoas jurídicas envolvidas porque trabalhavam na mesma empresa NET, conforme carteira
de trabalho em anexo, justificando-se assim a confiança, a colaboração e a outorga mútua de
procurações com vistas à otimização do gerenciamento e prosperidade dos seus negócios
Que o fato de várias empresas coexistirem no mesmo local não autoriza concluir-se pela
existência de grupo econômico porque o ordenamento jurídico não veda a existência de
sociedades distintas e autônomas em um mesmo local físico, conforme a inteligência do Acórdão
CARF n° 103-23.357, abaixo transcrito:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002
Ementa: SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Não é simulação a instalação de duas
empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades
antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e
diminuir a carga tributária. (grifei)
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
7
OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÀO COMPROVADA - A reunião das receitas supostamente omitidas
por duas empresas para serem tributadas conjuntamente como se auferidas
por uma só importa em erro na quantificação da base de cálculo e na
identificação do sujeito passivo, conduzindo à nulidade do lançamento. Recurso
provido.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11516.002462/2004-18, Acórdão n. 103-
23.357, 3a Câmara do Io Conselho de Contribuintes. Relator Paulo Jacinto do
Nascimento, julgado em 23.01.2008).
Aponta que, como as empresas adotaram o mesmo escritório contábil, já que
especializado na área em que atuam e com vários clientes ligados a mesma atividade,
justificasse que tenham fornecido à Secretaria da Receita Federal o mesmo telefone de
contato e que suas GFIP’s tenham sido enviadas do mesmo endereço IP.

Informou que a migração de empregados entre as empresas ocorreu de forma esparsa,
entre os anos de 2011 a 2019, de acordo com a necessidade, competência e qualidade
dos profissionais que foram indicados em razão da proximidade dos sócios.

Ressaltou que a interessada, durante todo o período fiscalizado, manteve a contabilidade
regular e cumpriu com suas obrigações tributárias, o que demonstra a boa-fé e convicção
de que seus atos eram lícitos.

Aduziu que a autoridade fiscal imputou a prática de irregularidades à interessada, sem
apresentar provas, embasada em presunções e vagos indícios, em descompasso com os
ensinamentos de Celso Bonilha, abaixo transcritos, e com o art. 9° do Decreto n°
70.235/72, que ordena que a exigência de crédito tributário e a penalidade isolada devem
fundar-se, não em meras presunções, mas sim em termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de provas indispensáveis à comprovação do ilícito:

Conceitos de Presunção e Indício. Sob o critério do objeto, nós vimos que as
provas dividem-se em diretas e indiretas. As primeiras fornecem ao julgador a
ideia objetiva do fato probando. As indiretas ou críticas, como as denomina
Carnelutti, referem-se a outro fato que não o probando e que com este se
relaciona, chegando-se ao conhecimento do fato por provar através de trabalho
de raciocínio que toma por base o fato conhecido. Trata-se, assim, de
conhecimento indireto, baseado no conhecimento objetivo do fato base, "factum
probatum", que leva à percepção do fato por provar ("factum probandum"), por
obra do raciocínio e da experiência do julgador. Indício é o fato conhecido
("factum probatum") do qual se parte para o desconhecido ("factum
probandum") e que assim é definido por Moacyr Amaral Santos: "Assim, indício,
sob o aspecto jurídico, consiste no fato conhecido que, por via do raciocínio,
sugere o fato probando, do qual é causa ou efeito.
Decreto n° 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
8
Assim, não havendo provas concretas, claras e suficientes, senão indícios e
ilações, o lançamento tributário é insubsistente, devendo ser reconhecido por
esta Delegacia de Julgamento que não há motivação no ato praticado e,
consequentemente, seria absolutamente nulo o auto de infração lavrado pelo
Fisco, sem possibilidade de sua convalidação.

Subsidiariamente peticionou acerca da dedutibilidade das contribuições
previdenciárias, pagas pelo Simples Nacional, dos lançamentos de ofício, nos
seguintes termos
Que ainda que a impugnante não admita a validade dos lançamentos em
questão, as contribuições previdenciárias pagas pelas empresas, que foram
excluídas do regime do Simples Nacional sob o argumento de serem
interpostas pessoas, devem ser objeto de compensação dos débitos
previdenciários constantes do presente auto de infração, conforme planilha
em anexo, nos termos da Súmula n° 76 do CARF que propugna que "na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada”.
Da exclusão da Base de Cálculo das Verbas de Natureza Indenizatórias
Não obstante tenha sido demonstrada a necessidade de desconstituição dos autos de
infração lavrados, caso ainda assim sejam mantidos, o que se admite apenas para fins de
argumentação, parte dos débitos em questão devem ser anulados porque a autoridade
considerou como integrantes dos salários de contribuição lançados, verbas de natureza
indenizatórias, conforme se infere da memória de cálculo que embasa os lançamentos de
ofício das Contribuições Previdenciárias Patronais, Contribuições do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) e
Contribuições Sociais para Outras entidades e Fundos.

Para tanto, a impugnante cita a título de exemplo: adicional de insalubridade, auxílio-
creche, aviso-prévio indenizado, vale-transporte, adicional de insalubridade, horas-extras,
férias indenizadas, férias gozadas, terço constitucional de férias, licença-maternidade e
salário-família.

Demonstra também que a exclusão de tais rubricas da base de cálculo das Contribuições
para a Seguridade Social lançadas no presente é pacífica, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01/2014, que foi endossada pelo art. 62, § 1°, II, “b”, do Regimento Interno
do CARF, além de entendimento consolidado do STJ, Nota PGFN/CRJ n° 485/2016 e Ato
Declaratório /PGFN n° 004/2016.
Assim, solicita que sejam excluídas da base de cálculo dos lançamentos constantes do
presente, todas as parcelas de natureza indenizatória acima apontadas.
Da Multa Qualificada
Entende que a multa qualificada deve ser descaracterizada, conforme o disposto no art.
113, § 1° do CTN porque não prosperando os lançamentos de ofício a consequente multa
também deve ser cancelada.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
9
Que a multa máxima para coibir a conduta adotada seria de 30% e que a aplicação do
percentual de 150% deveria ser acompanhada de documentação que comprovasse o
evidente intuito de fraude, conforme prescreve o art. 44, I, § 1° da Lei 9.430/96, que
motivou a multa qualificada.

Que a empresa sempre agiu com transparência e boa-fé mantendo a contabilidade
em dia e cumprindo com suas obrigações tributárias não sendo crível inferir-se de sua
conduta qualquer dolo ou má-fé.

Que a impugnante foi estruturada para o seu fim negocial e não houve
planejamento com a finalidade de dissimular o pagamento de tributos.

Que a interpretação dada pela administração tributária está na contramão do
ordenamento legal que rege o mercado pois, desconhece que o mesmo negócio jurídico,
tido por fraudulento no âmbito tributário, objetivava a viabilização de um novo
empreendimento, lícito, em um nicho ainda não explorado.

6Que mesmo que se admita que houve equívoco nos procedimentos tributários
adotados pelos dirigentes da impugnante não há que se falar de fraude, simulação ou
dolo, conduta esta que deve estar plenamente identificada no que diz respeito à
consciência da ilicitude por parte dos agentes.

6.6 Que o art. 112 do CTN é categórico ao dispor que, em caso de dúvida, a lei
tributária que define infração e comina penalidades deve ser interpretada da maneira
mais favorável ao acusado.

Portanto, além de todo o exposto, para efeitos de argumentação, ainda que se admitisse
que havia empresas optantes pelo regime simplificado com o objetivo, de ilicitamente,
reduzirem a carga tributária, necessário que houvesse a comprovação da fraude, ou seja,
da intenção dolosa dos agentes. Neste sentido, cita dois Acórdãos da Terceira Câmara
/Primeira Turma do CARF, dentre os quais, os de números 2301-004.797, 2301-004.542,
cuja ementas seguem abaixo:
ACÓRDÃO: 2301-004.797 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias [...]
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS. A caracterização das figuras de
agravamento da multa - como a sonegação, a fraude ou o conluio -
demanda a comprovação (e não a mera alegação) de que o contribuinte
agiu propositalmente com o objetivo de impedir o conhecimento do fato
gerador por parte da fiscalização, não bastando apenas a conduta
reiterada. MULTA QUALIFICADA DE 150%. EXCULPANTE. A existência de
controvérsia jurisprudencial quanto ao alcance de determinada declaração
de
inconstitucionalidade
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
momentaneamente ocorreu nos RE n° 363.852 e 596.177, constitui
exculpante apta a afastar eventual juízo de censura quanto à conduta do
contribuinte de não recolher o tributo, impedindo a imposição de multa
qualificada de 150%.
ACÓRDÃO: 2301-004.542 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF [...] MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. O intuito da
contribuinte de fraudai' não pode ser presumido: Compete ao fisco exibir os
fundamentos concretos que revelem a presença da conduta dolosa de
fraudar, portanto não há como ser reconhecido o dolo necessário à
qualificação da multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73
da Lei n° 4.502/64. Atendendo, inclusive, a Súmula CARF n.o 14 que
preceitua ?A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só. não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
10
Portanto, no caso em exame, entendera a impugnante não há que se falar em dolo,
fraude, simulação ou qualquer outro motivo para qualificação da multa, considerando que:

a) a acusação é de não pagamento de CPP;
b) as provas demonstram o contrário, ou seja, houve o pagamento de CPP,
ainda que o mesmo seja considerado a menor;
c) a impugnante agiu com absoluta transparência em seus procedimentos,
apurando seus tributos, declarando ao fisco, recolhendo e atendendo a todas
as solicitações da fiscalização:
d) a mera divergência de interpretação da legislação tributária entre o fisco e o
contribuinte não pode gerar qualificação da multa e atribuição de
responsabilidade solidária.

Apontou a então impugnante que, inclusive, o posicionamento adotado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme consta-se de várias
ementas, dentre as quais segue o excerto de uma:
EMENTA: MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. Nos lançamentos de oficio para
constituição de diferenças de tributos devidos, não pagos e não
declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%. nos
termos do art. 44. inciso I. da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa
para o percentual de 150% depende não só da intenção do agente,
como também da prova fiscal da ocorrência da fraude ou do evidente
intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa com
esse fim. Na situação versada nos autos não houve dolo por parte do
contribuinte, logo incabível a aplicação da multa qualificada.
Cita também a Súmula CARF n° 14, que preconiza que “A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Ao final, de todo o exposto, a impugnante entende que a multa qualificada
não deve prosperar porque está em dissonância com o art. 112 do CTN.

Redução da Multa de Oficio conforme jurisprudência do STF
Em que pese a reclamante entender que sua conduta não merece ser
autuada com multa qualificada, na hipótese de ser mantida, apela para a
aplicação do entendimento do STF no Recurso Extraordinário n°
582.461/SP, que consolidou acerca da inconstitucionalidade da cobrança
de multa tributária em percentual superior de 100%, por se considerar
confiscatória, conforme se depreende da ementa, abaixo transcrita e de
outros julgados do STF a seguir:
1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência
para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
11
violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de
adoção de critério isonômico.
(...)
4.Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória temo objetivo
de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias-
prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos
cofies públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de
desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro,
não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória,
inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão
recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte,
segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20%
(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-158DIVULG 17-08-
2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA FISCAL.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
150,
IV,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I- Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias
as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.
Precedentes.
II — Agravo regimental improvido. (STF - RE: 657372 RS, Relator: Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
MIXTA
FISCAL.
PERCENTUAL
SUPERIOR
A
100%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I- Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias
as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. [...]
(STF - RE: 748257/SE, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 06/08/2013)
Pedido da impugnante
De todo o exposto, a impugnante postulou:
1.
Pela suspensão da exigibilidade dos débitos constantes dos
autos de infração.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
12
2.
Que os autos de infração sejam cancelados por serem nulos, já
que eivados de vícios de fato e de direito, pois a infração
apontada pela autoridade fiscal não ocorreu.
3.
Que diante da ausência da subsunção dos fatos que ensejaram
a desconsideração da personalidade jurídica à norma legal,
sejam anulados os Atos Declaratórios Executivos de Exclusão do
Simples Nacional tornando-os sem efeito.
4.
Que, decididas a favor da impugnante as questões prejudiciais
que dizem respeito à formação de grupo econômico, sejam
desconstituídos integralmente os lançamentos de ofício.
5.
Que, subsidiariamente, caso não atendidos integralmente os
pedidos anteriores, sejam compensadas as contribuições
previdenciárias pagas pelo regime simplificado com os débitos
lançados no presente, conforme Súmula n° 76 do CARF.
6.
Que, subsidiariamente, caso não atendidos integralmente os
pedidos anteriores, sejam excluídas de responsabilidade
solidária, em relação aos débitos constantes dos lançamentos
de ofício, as pessoas físicas enumeradas pela autoridade fiscal,
e seja reduzida a multa qualificada para 75%, em razão da
ausência de dolo.

Cabe destacar que, em que pese todos os solidários tenham sido devidamente
intimados, apelas o solidário Douglas Cunha Vacário apresentou impugnação, em conjunto com
a autuada. Tal situação fora ressaltada no voto condutor do acórdão recorrido.
Do julgamento pela DRJ

No acórdão recorrido, os julgadores da 7a turma, por unanimidade, julgaram
improcedentes as impugnações (trazidas conjuntamente pela autuada e pelo solidário, senhor
Douglas Vacário), assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
13
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
UNICIDADE EMPRESARIAL. INTERPOSTA PESSOA.
Configura-se unicidade empresarial por interpostas pessoas quando as
circunstâncias materiais evidenciam que há uma estrutura simulada de
negócios distintos com o compartilhamento das mesmas instalações, do
mesmo quadro de funcionários e demais recursos para a consecução de um
objetivo comum que se consubstancia de fato em um só empreendimento
sob uma única direção.
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO
DE TRIBUTOS RECOLHIDOS.
As pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional submetem-se às normas
tributárias em geral a partir da data constante do Ato Declaratório
Executivo. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Informou ainda o acórdão recorrido que cabe a DRF de origem do lançamento
deduzir dos presentes débitos os valores recolhidos pela empresa na sistemática do Simples
Nacional, uma vez que quando da lavratura da autuação, ocorrida em 27/06/2019, já era de
observância obrigatória para toda a administração tributária federal a Súmula Vinculante do
Carf no 76, conforme Portaria MF n° 277 de 07/06/2018.

Dos recursos voluntários apresentados
Foram juntados recursos voluntários as fls: 1949 a 1963 (em nome da autuada LDPV
Representações Ltda, às fls 1966 a 1984, em relação aos solidários (CALL PART SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., MOVE SALES PROMOÇÃO DE VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA
LTDA., AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, GNLO MARKETING EIRELI, VANCOM SERVIÇOS DE
TELEFONIA EIRELI, DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI, DOUGLAS CUNHA VACARIO, TIAGO
LUIZ DE ÁVILA, ANDERSON CAVALHEIRO DOS SANTOS, LUCAS VACARIO VALANDRO e DIEGO
CUNHA VACARIO), repetida às fls 1987-2005 e, novamente às fls 2008 a 2026, para os mesmos
recorrentes,
Em ambos os questionamentos é trazida uma preliminar de nulidade, que repisa o
item III.2 da impugnação apresentada pela autuada, por entender que inexistem provas
suficientes para a exclusão das empresas do Simples Nacional e, consequentemente, das
autuações.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
14
Em síntese, o que diferencia os recursos apresentados é que, no tocante ao RV em
nome dos solidários acima mencionados, é apresentado o tópico a seguir, tratado na impugnação,
que abarcava somente um dos solidários indicados e estava tratada em apenas dois parágrafos:
DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
55.
Ainda que não se verificasse a improcedência do auto de
lançamento pela inexistência de grupo econômico, imperioso destacar
que não há qualquer responsabilidade tributária por parte dos
recorrentes sobre o crédito tributário.
56.
Com efeito, pela análise do relatório fiscal, não se verifica a
presença de dispositivo legal que autorize a fiscalização a
desconsiderar a personalidade jurídica das empresas, encaminhando
a cobrança a terceiros na condição de supostos responsáveis
tributários. Também não há menção a qualquer dispositivo legal que
embase a imediata exclusão do regime de tributação simplificada do
qual é optante, em clara ofensa aos requisitos trazidos pelo art. 142,
do CTN, para validade do lançamento e constituição do crédito
tributário.
57.
Não obstante a fiscalização aponte os fundamentos para a
suposta responsabilização de outras empresas e de pessoas físicas,
incluindo-os no polo passivo, o Fisco deixou de indicar no bojo do
auto de infração qualquer alicerce legal para desconsiderar a
personalidade jurídica e o regime de tributação da impugnante,
limitando-se a indicar o artigo 124, inciso I, do CTN. De acordo com tal
dispositivo, “são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”, o que se mostra deveras vago e não corresponde
à situação fática em tela.
58.
O permissivo legal em tela (artigo 124, I, do CTN) se limita a
autorizar a responsabilização solidária de pessoas jurídicas integrantes
de grupos econômicos nas hipóteses em praticaram conjuntamente o
fato gerador da obrigação tributária.
59.
Caso fosse esse o fundamento para o lançamento de ofício,
o que se admite apenas a título de argumentação, incumbiria à
fiscalização trazer aos autos provas efetivas da existência de interesse
jurídico comum, como, por exemplo, de que todos os trabalhadores
prestavam indistintamente serviços para todas as empresas, sendo
insuficiente para justificar a responsabilização solidária a mera
referência a eventual existência de grupo econômico de fato ou a
vantagens de ordem econômica auferidas.
60.
Isso porque o art. 124, I, do CTN, destina-se, tão somente, a
possibilitar a responsabilização de terceiros que tenham “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, sendo, de resto, inaplicável às hipóteses envolvendo
acusação da prática de atos ilícitos, a exemplo de fraude.
61.
Nesses últimos casos, em que a imputação de
responsabilidade vem acompanhada da acusação de fraude, como
ocorre no caso dos autos, por inexistir previsão legal em matéria
tributária, exige-se a aplicação subsidiária do art. 50 do Código Civil,
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
15
que permite, excepcionalmente, a desconsideração da autonomia
jurídica de determinada sociedade empresária quando constatado
abuso de personalidade, caraterizado pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial.
62.
Veja-se, a propósito, elucidativo precedente jurisprudencial
em que são apontados os procedimentos a serem adotados para
cobrança de crédito tributário, nos casos em que verificada a
existência de abuso de personalidade jurídica por empresas que
compõem o mesmo grupo econômico:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SOLIDARIEDADE. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. 1. A Lei n. 8.212/91, art. 30, IX, estabelece que as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias. Por
outro lado, o art. 50 do Novo Código Civil reza que, em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
estejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica. Esses dispositivos, com efeito, fornecem
fundamentação para a desconsideração da personalidade jurídica de
empresas integrantes do mesmo grupo econômico no que se refere à
responsabilidade pelas obrigações tributárias instituídas pela Lei n.
8.212/91. (...) 2. Em que pese ser admissível a desconsideração da
personalidade jurídica em função da solidariedade quanto à obrigação
tributária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tende a
preservar a distinção entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico quando só por essa circunstância se divisa a
solidariedade (STJ, REsp n. 1079203, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
03.03.09; REsp n. 834044, Rel. Min. Denise Arruda, j. 11.11.08; REsp n.
1001450, Rel. Min. Castro Meira, j. 11.03.08). 3. Mas isso não significa
que a desconsideração da personalidade jurídica resta inadmissível.
Ao contrário: havendo elementos no sentido da confusão patrimonial
ou do abuso da personalidade jurídica, nada impede que seja admita
a desconsideração (STJ, REsp n. 767021, Rel. Min. José Delgado, j.
16.08.05; TRF da 3a Região, AG n. 200503000591393, Rel. Des. Fed.
Márcio Moraes, j. 27.03.08; AC n. 90030190143, Rel. Juiz Fed. Conv.
Souza Ribeiro, j. 26.04.07). (...) (Agravo de Instrumento no 0037340-
07.2010.4.03.0000/SP, Tribunal Regional Federal da 3a
Região, Relator Desembargador André Nekatschalow, Julgado em
02/10/2013)

63.
Como
se
vê, o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica somente poderá ser aplicado mediante prévia
autorização judicial, conforme expressamente exigido pela lei civil e
reiterado pela jurisprudência, requisito indispensável que não restou
observado pela autoridade fiscal no caso concreto.
64.
Dessa forma, aquele que está sendo responsabilizado por
atos abusivos praticados por terceiros somente poderá, por exemplo,
ser incluído em um auto de infração, caso haja prévia chancela do
Poder Judiciário, sob pena de recair em irremediável vício de
nulidade.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
16
65.
Ou seja, não poderia a autoridade fiscal lançar mão dos
procedimentos estabelecidos pela legislação à qual se vincula, com a
exclusiva finalidade de imprimir maior celeridade à cobrança do
crédito tributário.
66.
Em síntese, pretendendo a fiscalização constituir o crédito
tributário, indispensável que adotasse previamente um dos seguintes
procedimentos delineados pela legislação:
(i)
instaurar incidente processual de desconsideração da
personalidade jurídica da autuada principal (LDPV Representações)
para fins de atribuição de responsabilidade à impugnante pelos
supostos atos praticados em abuso de personalidade, com a devida
chancela pelo Poder Judiciário, conforme exige o art. 50 do Código
Civil; ou
(ii)
emitir Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e,
por via reflexa, lavrar auto de infração exigindo a diferença dos valores
recolhidos em relação aos demais regimes de tributação (lucro
presumido ou real) da própria LDPV Representações, consoante
previsão do art. 32, §1o, da LC n. 123/2006.
67.
Essa ausência de motivação legal, tanto para a
desconsideração da personalidade jurídica da LDPV Representações,
quanto para o afastamento dos efeitos do Simples Nacional, invalida a
aglutinação das folhas salariais das empresas apontadas como
integrantes do mesmo grupo econômico, nos moldes do presente
lançamento tributário, que merece ser integralmente desconstituído.
Os demais questionamentos e fundamentos apenas reforçam o que já fora
apontado em sede de impugnação.
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
Da tempestividade

Os recursos voluntários apresentados em face de LDPV (autuada) e do senhor Douglas
Cunha Vacário (solidário – Administrador) são tempestivos e atendem aos pressupostos de
admissibilidade, devendo portanto ser conhecidos.
Da preclusão temporal operada em face de parte dos solidários
Observa-se, contudo, que os responsáveis solidários (CALL PART SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., MOVE SALES PROMOÇÃO DE VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA
LTDA., AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, GNLO MARKETING EIRELI, VANCOM SERVIÇOS DE
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
17
TELEFONIA EIRELI, DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI, , TIAGO LUIZ DE ÁVILA, ANDERSON
CAVALHEIRO DOS SANTOS, LUCAS VACARIO VALANDRO e DIEGO CUNHA VACARIO), não
ingressaram com as respectivas peças impugnatórias, restando caracterizado em relação a estes o
fenômeno processual da preclusão consumativa, sem instauração do contencioso administrativo
fiscal (artigo 14 do Decreto no 70.235/1972), o que prejudica a análise do mérito das alegações.
Em outras palavras, a apresentação intempestiva da impugnação ou sua ausência de
apresentação, impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a
análise do Recurso Voluntário apenas às questões contrárias à declaração de revelia, não se
conhecendo das demais razões recursais em virtude da preclusão.
Cabe destacar que, para o caso em questão, caberia aos mencionados responsáveis
solidários a apresentação dos respectivos apelos recursais versando unicamente sobre o
transcurso in albis do prazo para apresentação da impugnação e consequente decretação da
revelia, não sendo possível transformar o recurso na impugnação que não foi apresentada, o que
não se verifica na peça apresentada.
Da Preliminar de Nulidade da autuação sob a alegação de
Inexistência de Provas e de Cerceamento de defesa. -
A recorrente alega, em síntese que inexistem provas cabais para a exclusão das empresas
optantes pelo Simples Nacional, dado que apenas compartilhavam espaço e, aponta cerceamento
em seu direito de defesa, nos seguintes termos:
Veja-se, ainda, que a precariedade do trabalho fiscal faz
com que os recorrentes sejam prejudicados no seu
direito de defesa, eis que o Auto de Infração não
contém os elementos necessários para o correto
esclarecimento dos valores da autuação e os motivos
reais para a referida autuação.
É indene de dúvidas, portanto, o cerceamento ao
direito de defesa dos recorrentes, que foi lesada nos
seus direitos fundamentais ao contraditório e à ampla
defesa, eis que, com base nas demonstrações apuradas
pelo Fiscal, não pode aferir corretamente os valores
sobre os quais estão incidindo a diferença de tributação
e a multa regulamentar imposta.

Compulsando o relatório e demais documentos componentes do auto de infração,
observo que, no tocante aos apontamentos de vícios formais capazes de cercear o direito de
defesa da recorrente, a autuação está claramente fundamentada, para a exigência de contribuição
previdenciária, uma vez constatada a existência material de apenas uma organização conforme
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
18
destacado nos itens 8 a 13 do Relatório Fiscal. No item 14 fora apontado claramente quais créditos
foram constituídos e a seguir a razão da responsabilização solidária. O item 16 trata das multas
aplicadas.
Assim, entendo que as postulações dos recorrentes não encontram amparo no previsto
no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).

Art. 59. São nulos;
I– os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II– os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Mesmo que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício
em um dos elementos estruturais do ato administrativo atacado, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato, o que não se observa.
Destarte, demais irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Auto de
Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
No que tange ao cerceamento do direito de defesa, ainda, na manifestação do
julgador de piso, onde destaca que no desenrolar do procedimento fiscal e, com sua narrativa,
permite o entendimento da subsunção dos fatos geradores verificados às normas legais de
regência, restando, pois, atendido o quanto requerido pela art. 10, III, do Decreto no 70.235/72,
verifica-se que os recorrentes tomaram ciência dos atos processuais e, na fase de contencioso
puderam apresentar suas considerações em sede de impugnação, restando pois preservado o
direito à ampla defesa e contraditório na etapa processual em que é imperativa sua garantia, nos
termos da Súmula CARF 162, a seguir transcrita.
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com
a apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397,
1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
19
No que tange à discussão acerca das exclusões do Simples Nacional, observo que o foro
adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples estaria nos respectivos
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito
tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples Nacional.1
Afastadas pois as preliminares suscitadas, adentraremos ao mérito do Recurso:
No que tange à Responsabilidade Solidária, na parte conhecida, exclusivamente em
relação ao senhor Douglas Vacário, destaco que a mesma já fora analisada e afastada pelo
julgador de piso, cujo voto condutor adoto como razão de decidir.
Da exclusão da responsabilidade solidária das Pessoas Físicas
18.
Este pedido será conhecido, em parte, somente em relação ao sócio
administrador da LDPV que outorgou procuração à postulante para agir em seu
nome.
18.1
Conforme se infere de todo o exposto, a responsabilidade do sócio
administrador da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA é auto-evidente porque somente
age com dolo ou intuito de fraude, fato já devidamente comprovado, pessoas
naturais, no caso, o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO que, de acordo com o art. 124,
inciso I, combinado com o art. 135 do CTN, tinha interesse comum nas situações
que constituíram os fatos geradores dos lançamentos de ofício lavrados por
infração à lei.
Ao subdividir o empreendimento em várias pessoas jurídicas, DOUGLAS CUNHA
VACARIO, sócio administrador da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, juntamente com
os outros sócios administradores, obteve uma série de vantagens tributárias de
forma indevida, as quais não teria, no curso normal de seus negócios. Ao
distribuir segurados em pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional,
beneficiou-se com o pagamento a menor das contribuições previdenciárias e de
outros tributos através desse regime de tributação favorecida. (
Assim, indefere-se o pedido de exclusão de responsabilidade solidária do sócio
administrador DOUGLAS CUNHA VACARIO.

Observo, adicionalmente que, no corpo do voto do acórdão recorrido, nos itens onde o
relator refuta a alegação de inexistência de provas a justificar o lançamento, onde em síntese
trazemos os seguintes excertos, os quais considero relevantes para a análise em questão:
De se observar que, ao contrário do afirmado pela recorrente, a
autoridade fiscal entendeu que há uma “unicidade empresarial” de
interpostas pessoas e não a formação de um “grupo econômico” por
interpostas pessoas.

1 À título de informação, os quatro processos de exclusão do SN foram julgados por este Conselho, com
decisão unânime pela manutenção das decisões.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
20
Para efeitos tributários, o que se observa do relacionamento entre as
empresas, identificadas na tabela acima, constante do subitem 10.10,
é a evidente unicidade empresarial porque percebe-se que sob a
direção do Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, sócio administrador da
LDPV REPRESENTAÇÕES, há cooperação e convergência de interesses
entre todos os sócios-administradores.

(...)
11.2
Assim, a caracterização da unicidade empresarial
para fins de responsabilidade tributária tem fundamento e
identificação em normas tributárias e não em normas comerciais,
inclusive com respaldo nos artigos 116 e 118 do CTN, abaixo
transcritos (os grifos são nossos):
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I
- tratando-se de situação de fato, desde o momento
em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II
- tratando-se de situação jurídica, desde o momento
em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo
único.
A
autoridade
administrativa
poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada
abstraindo-se:
I
- da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II
- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
11.5
Com

exceção
da
empresa,
ora
impugnante
LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, todas foram ou são optantes pelo simples,
conforme a conveniência, sabendo-se que quatro foram excluídas do
regime, durante o procedimento fiscal, cujas manifestações de
inconformidade serão julgadas na mesma sessão por este órgão
colegiado.
12.
No caso em questão, verifica-se a existência de um
único
empreendimento
através
dos
elementos
devidamente
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
21
comprovados e descritos no Relatório da Atividade Fiscal, abaixo
enumerados:
12.1
Que o imóvel que as 4 (quatro) empresas excluídas
do SIMPLES NACIONAL (GNLO MARKETING EIRELI, AVIS PROMOÇÃO
DE VENDAS EIRELI , DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI e
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI ocupam é de propriedade
da empresa MAPEMA S.A PEÇAS E MÁQUINAS, (CNPJ n°
92.961.260/0001-79),
que
foi
locado
à
empresa
LDPV
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.656.591/0001-03, com sede na
Av. Brasil n° 822, Porto Alegre, no ato, representada pelo sócio
administrador, Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO, antigo proprietário da
GNLO MARKETING EIRELI.
12.2
Que a empresa GNLO MARKETING EIRELI, é sucessora
da antiga DOUGLAS CUNHA VACARIO-ME, cujo sócio administrador,
EDUARDO GIANELLO, anteriormente era empregado daquela. Que
todas as intimações, com AR, dirigidas às empresas constantes no
subitem anterior foram assinadas por segurados da empresa GNLO
MARKETING EIRELI.
12.3
QUE o Sr. DOUGLAS CUNHA VACARIO tem
procurações com amplos poderes de gestão para representar e agir
em nome das empresas outorgantes: GNLO MARKETING EIRELI, L.F.
FELIX DE SOUZA, CALL PART SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e KALURE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, sabendo-se que com as
outras empresas que representam setores da LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA, mantém “CONTRATOS DE PARCERIA”.
12.4
As empresas LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA e GNLO
MARKETING EIRELI têm os mesmos sócios ou compartilharam sócios
já excluídos.
12.5
A empresa L.F. FELIX DA SILVA e a AVIS PROMOÇÃO
DE VENDAS EIRELI têm como sócios-administradores pessoas físicas
que já foram empregados da empresa GNLO MARKETING EIRELI.
12.6
O sócio administrador da empresa MOVE SALES
PROMOÇÃO E VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. recebe
vultuosos valores por serviços prestados à LDPV REPRESENTAÇÕES
LTDA. e o sócio titular da empresa DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
EIRELI, DIEGO CUNHA VACARIO, é irmão de DOUGLAS CUNHA
VACARIO, sócio administrador da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA e de
LUCAS VACARIO VALANDRO, sócio administrador da empresa
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI.
12.7
As empresas KALURE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA,
L. F. FELIX DA SILVA, DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA e VANCOM
SERVIÇOS DE TELEFONIA não apresentaram lançamentos contábeis
de despesas com pagamentos de aluguéis, de serviços de energia,
telefonia e provedor de internet.
12.8
A maioria das empresas tem o mesmo Contador, SR
SADY DE ARAÚJO GERARD - situado na Av. Assis Brasil, n° 3851, fone
33644647, nesta Capital e, portanto, praticamente todas as DIRF's e
GFlP's são entregues pelo mesmo escritório contábil: SAG
CONTABILIDADE.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
22
12.9
Pela análise das ações judiciais trabalhistas constata-
se que há uma confusão operacional de segurados envolvendo todas
as empresas em questão onde, inclusive, verifica-se que, em certos
processos, o preposto de uma empresa encontra-se em audiência de
empregado de outra reclamada.
12.10
Empregados de uma pessoa jurídica assinaram
intimações com AR (Aviso de recebimento) dirigidas a outras
empresas do grupo.
12.11
Mediante alterações contratuais na Junta Comercial
RGS, observa-se a migração de segurados das empresas envolvidas
que deixam de ser optantes pelo SIMPLES Nacional para outras que
passam a recolher os seus tributos por aquele regime simplificado.
12.12 Em sua maioria, as novas empresas constituídas, tem como
sócios-gerentes, ex-funcionários de empresas indiretamente geridas
pelo Sr. DOUGLAS CUNHA VARCIO, via procuração ou contrato de
parceria.

IV - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU UNICIDADE EMPRESARIAL
Alega a recorrente, caso não reconhecida a nulidade perpetrada na representação
fiscal, o que não se espera, passa-se à apreciação dos meros indícios apresentados que, no fictício
cenário elucubrado, implicariam no reconhecimento de grupo econômico ou de unicidade
empresarial e, por corolário lógico, ao lançamento dos tributos ora em discussão, o qual, contudo,
mereceria reparo, na visão do recorrente, da qual transcrevo o seguinte excerto:
Em que pese o extenso trabalho realizado pela respeitável fiscalização, o que se
verifica, na realidade, é que o órgão arrecadatório incorreu em graves erros ao
examinar o conjunto de informações fáticas apresentados, pois, os indícios que
serviram de fundamento para conclusão de que as empresas compõem, na verdade,
uma mesma empresa (unicidade empresarial) não se sustentam ao serem
confrontados com a realidade dos fatos, cuja análise evidencia a autonomia e
independência existente entre as empresas, dotadas de propósito comercial próprio
Revisitando o voto condutor do acórdão recorrido importa transcrever além do
item 12, acima transcrito, o relator do voto recorrido apresenta documentos e anexos do
lançamento demonstrando a robustez da auditoria realizada.

13. Durante o procedimento fiscal e as várias diligências levadas a efeito
nas empresas em questão, a autoridade fiscal inter-relacionou, através de
tabelas, abaixo discriminadas, vários elementos, muitos deles já delineados
do subitens anteriores:

Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
23
13.1 Dados constantes do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais)
- Relações Previdenciárias, documento oriundo do INSS DOUGLAS CUNHA
VACARIO, CPF 007.773.990-67, NIT 1.285.359.267-9:

EMPRESA
CNPJ
Vínculo
Qualificação
Data
Início
Data Fim
NET SUL
COMUNICAÇÕES
LTDA
73676512/0001-46
Empregado

03/0
3/2008
01/07/2009
LDPV
REPRESENTAÇÕES
LTDA
10656591/0001-03
Contr. Individual
Sócio
administrador
01/0
5/2010
31/03/2012
LDPV
REPRESENTAÇÕES
LTDA
10656591/0001-03
Contr. Individual
Sócio
administrador
01/0
5/2012
30/06/2017
GNLO MARKETING
EIREL!
17434576/0001-60
Contr. Individual
Sócio
administrador
01/0
3/2013
31/08/2017
LDPV
REPRESENTAÇÕES
LTDA
10656591/0001-03
Contr. Individual
Socio-
administrador
01/0
8/2017
Até hoje

13.2 Relação de parentes e de ex-funcionários, sócios-administradores das
empresas ligadas à DOUGLAS CUNHA VACARIO, sócio administrador da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA:

EMPRESA
SÓCIOS
VINCULO
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA
Douglas Cunha Vacario e Carlos Roberto
Moreira

GNLO MARKETING LTDA
Douglas
Cunha
Vacario*
e
Eduardo
Gianello
*sócio administrador excluído. Eduardo passa
procuração para Douglas
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS E1 RELI
Thiago Luiz de Avila
Ex-funcionário de GNLO Marketing
Eíreli
DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
Diego Cunha Vacario
Irmão de Douglas Cunha Vacario
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
Lucas Vacario Valandro
Familiar de Douglas Cunha Vacario
MOVE SALES PROMOÇ DE VENDAS
Anderson Cavalheiro dos Santos e
Maicon Flávio de Sá Rodrigues -
Júlio Cesar Martins Freitas Filho
*Júlio
Cesar
ex-funcionário
LDPV,
GNLO
Marketing e MOVE SALES
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
24
GIANELLO
REPRESENTAÇÕES LTDA
Eduardo Gianello
Empregado da GNLO Marketing Eireli
CALL PART SERVIÇOS EM TELECOM.
Jorge Freitas Ribeiro
Procuração com amplos poderes
KALURE SERVIÇOS DETELEFON
Renato Antônio dos Santos
Procuração com amplos poderes
L.F. FELIX DA SILVA
Luiz Felipe Felix da Silva
Ex-funcionário de GNLO Marketing
Eireli e procuração com amplos poderes
13.3. Média de segurados (empregados e contribuintes individuais) nas
empresas constituídas, cujo verdadeiro administrador é o sr. DOUGLAS
CUNHA VACARIO, da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA.
Empresa
SIMPLES
onstituição
015
016
017
018
019
LDPV
REPRESENTAÇÕES
LTDA
ão
0/02/2009

GNLO MARKETING EIRELI
im
7/01/2013
3
33
98
69
29
A V1S PROMOÇÃO DE VEM
DAS
ai
1/06/2018
ero
ero
ero
36
24
CALL
PART
SERVIÇOS
TELECOMUNIC
im
7/09/2014
5
1
3
7
5
KALURE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
ão
1/05/2011
9
1
4
2
ão
entregue
L.F. FELIX DA SILVA
im
5/04/2013
ero
ero
ero
ero
ão
entregue
MOVE SALES PROMOÇÃO
VENDAS
im
7/06/2016
ero
0
3
0
8
VANCOM
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
im
9/10/2018

0
3
DINCOM
SERVIÇOS
DETELEFONIA
im
7/12/2018

1
13.4 Análise dos CBO's (Código Brasileiro de Ocupação) nas diversas
empresas envolvidas.
9.8.1. CBO 4222 - Operador de Telefonia.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
25
NO
ALURE
NLO
VIS
OVE SALES
ALL
ART
INCON
ANCON
F FELIX
015
ero ero ero ero ero ero ero ero
016
ero ero ero ero ero ero ero ero
017
ero ero ero ero ero ero ero ero
018
ero
2
ero
ero
1
ero
ero
ero

9.8.2. CBO 4223 - Operador de Telemarketing

NO
ALURE
NLO VIS
OVE SALES
ALL PART INCOM
ANCOM F FELIX
015
6
ero
ero
ero
6
ero
ero
ero
016
3
ero
ero
ero
9
ero
oro
ero
017
ero
11
ero
5
ero
ero
ero
ero
018
ero
00
3
1
5
ero
7
ero

13.5 Importante debruçar-se sobre os dois quadros acima. Da análise deles
constata-se que a massa salarial concentra-se, como não poderia deixar de
ser, em empresas optantes pelo SIMPLES Nacional onde a maioria dos
segurados tem CBO's 4222 e 4223, respectivamente, operadores de
telefonia e operadores de telemarketing.
13.6 Contudo, analisando-se o Objeto Social das empresas em questão,
constata-se que são complementares:
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
26
13.6.1 LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA: prestação de serviços de
intermediação, representação comercial de serviços de telefonia fixa,
móvel, internet, TV por assinatura em qualquer tecnologia; Serviços de
instalação e manutenção elétrica e de redes lógicas, internet sem fio,
telefonia e assemelhados, serviços de pesquisa, data base marketing,
marketing direto e afins.
13.6.2 GNLO MARKETING LTDA ME: prestação de serviço de instalação e
manutenção elétrica, serviços de agente e corretor de seguros, marketing
direto, promoção de vendas e comércio varejista especializado de
equipamento de telefonia e comunicação, comercio varejista especializado
de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de agentes e
corretor de seguros.
13.6.3 AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI: serviços de teleatendimento,
promoção de vendas e marketing direto.
13.6.4 MOVE SALES PROMOÇÃO DE VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA
LTDA: prestação de serviços de teleatendimento, promoção de vendas,
instalação e manutenção elétrica e outras atividades de telecomunicações
não especificadas anteriormente e comércio varejista de material elétrico.
13.6.5 KALURE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA: promoção de vendas e
atividades de teleatendimento.
13.6.6 CALL PART SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP: serviços de
teleatendimento, serviços de apoio administrativo e os de preparação de
documentos e serviços especializados de apoio administrativo.
13.6.7
VANCON
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
EIRELI:
atividades de
teleatendimento.
13.6.8
DINCOM
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
EIRELI:
atividade
de
teleatendimento.
13.6.9 L.F. FELIX DA SILVA: serviço de instalação e manutenção de linhas de
telefone, redes de telecomunicação e informática, instalação e manutenção
elétrica, serviço de assistência técnica em equipamento de informática.
13.7 A título meramente ilustrativo, convém analisar o quadro abaixo onde
se verifica que as empresas em questão, apresentem valores de capital
social integralizado similares.
Curiosamente, talvez por superstição, todas as empresas que operam no
endereço: Av. Sertório n° 604 e/ou 614, foram excluídas do Simples
Nacional e possuem Capital Social de R$ 95.400,00, apesar de terem sido
constituídas em anos diferentes:
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
27

Empresa
SIMPLES
Constituição
Valor Capital
Social Integralizado
CNAE
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA
Não
20/02/2009
RS 10.000,00
4619-2-00
KALURE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Não mais
31/05/2011
RS 10.000,00
7319-0-02
GNLO MARKETING EIRELl
Sirr
17/01/2013
RS 95.400,00
7319-0-03
L.F. FELIX DA SILVA
Não
05/04/2013
R$ 5.000,00
6190-6-99
GIANELLO REPRESENTAÇÕES
Não
25/07/2013
R$ 10.000,00
8220-2-00
CALL PART SERVIÇOS TELECOMUNIC
Não mais
27/09/2014
R$ 100.000,00
8220-2-00
MOVE SALES PROMOÇÃO VENDAS
Não mais
27/06/2016
RS 10.000,00
8220-2-00
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
Sim
11/06/2018
RS 95.400,00
8220-2-00
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
Sim
29/10/2018
RS 95.400,00
8220-2-00
DINCOM SERVIÇOS DETELFFOMA
Sim
27/12/2018
RS 95.400,00
8220-2-00

13.8 Para efeitos de amostragem, a autoridade fiscal também apresenta o
quadro abaixo em que fica demonstrado a migração de funcionários dentro
das empresas em questão:

Nome do Segurado
Empregado
Empresa
Período
Vínculo
Ariele Carvalho Barbosa
GNLO MARKETING
15/04/2017 a
10/01/2018
Empregado
Ariele Carvalho Barbosa
MOVE SALES PROMOÇ de
VENDAS
16/04/2018 a
14/07/2018
Empregado
Ariele Carvalho Barbosa
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
16/07/2018 em diante
Empregado
Bruna Luisa Machado
Silvino
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA
01/11/2012 a
30/03/2013
Em ore 23 de
Bruna Luisa Machado
Silvino
GNLO MARKETING EIRELl
02/05/2013 a
03/06/2017
Empregado
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
28
Bruna Luisa Machado
Silvino
GNLO MARKETING EIRELl
01/03/2018 até
122018
Empregado
Bruna Marques da Silva
GNLO MARKETING EIRELl
15/09/2017 a
24/04/2018
Empregado
Bruna Marques da Silva
VANCON
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
01/12/2018 até hoje
Empregado
Bruno Felipe Ratzlaff
KALURE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
15/08/2016 a
12/11/2016
Empregado
Bruno Felipe Ratzlaff
GNLO VARKETING H. RELI
01/12/2016 a
04/12/2017
Empregado
Bruno Felipe Ratzlaff
AVSS PROMOÇÃO DE VENDAS
16/07/2018 até hoje
Empregado
Cleiton
Gustavo
Geschwandíner
GNLO MARKETING EIRELl
02/10/2017 a
22/02/2018
Empregado
Cleiton
Gustavo
Geschwandíner
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
16/07/2018 a
27/08/2018
Empregado
Cristiane
Concatto
Barbosa
MOVE
SALES
PROMOÇ
de
VENDAS
16/04/2018 a
14/07/2018
Empregado
Cristiane
Concatto
Barbosa
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
16/07/2018 até hoje
Empregado
Diane Dias da Silva
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA
01/09/2011 a
09/01/2012
Empregado
Diane Dias da Silva
GNLO MARKETING EIRELl
03/02/2014 a
26/04/2018
Empregado
Diego Kolber Chagas
GNLO MARKETING EIRELl
21/11/2016 a
23/10/2018
Empregado
Diego Kolber Chagas
VANCON
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
01/02/2019 em diante
Empregado
Diego Rosa Rodrigues
GNLO MARKETING EIRELl
01/12/206 a
05/10/2018
Empregado
Diego Rosa Rodrigues
VANCON
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
01/02/2019 em diante
Empregado
Igor Franco K Chalmeres
GNLO MARKETING EIRELl
15/04/2017 a
14/12/2018
Empregado
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
29
Igor Franco K Chalmeres
VANCON
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
01/02/2019 em diante
Empregado
Jennifer Maciel da Silveira
GNLO MARKETING EIRELl
16/10/2017 a
20/12/2017
Empregado
Jennifer Maciel da Silveira
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
15/06/2018 em diante
Empregado
Julio Celso Martins Freitas
Filho
LDPV REPRESENTAÇÕES
01/11/2011A
30/03/2013
Empregado
Julio Celso Martins Freitas
Filho
GNLO MARKETING EIRELl
01/11/2013 a
01/03/2014
Empregado
Julio Celso Martins Freitas
Filho
GNLO MARKETING EIRELl
01/06/2016 a
30/06/2016
Empregado
Julio Celso Martins Freitas
Filho
MOVE SALES PROMOÇÃO VENDAS
01/10/2016 até hoje
C Individuai
Jéssica
Karina
Tadros
Clemente
LDPV REPRESENTAÇÕES
01/11/2012 a
07/03/2013
Empregado
Jéssica
Karina
Tadros
Clemente
GNLO MARKETING EIRELl
02/09/2013 a
13/09/2016
Empregado
Nathalia Leal
KALURE SERVIÇOS
01/09/2016 a
Empregado
Nathalia Leal
DETELEFONIA
29/11/2016
Empregado
Nathalia Leal
GNLO MARKETING EIRELl
01/12/2016 a
16/11/2017
Empregado
Nathalia Leal
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
09/11/2018 em diante
Empregado
Priscila Oliveira de Meio
KALURE SERVIÇOS DE'IELEiCN A
01/08/2016 a
29/10/2016
Empregado
Priscila Oliveira de Meio
GNLO MARKETING EIRELl
15/03/2017 3
22/05/2017
Empregado
Priscila Oliveira de Meio
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
01/02/2019 em diante
Empregado
Robson Oliveira Lopes
GNLO MARKETING EIRELl
15/04/2015 a
07/05/2016
Empregado
Robson Oliveira Lopes
MOVE SALES PROMOÇÃO VENDAS
01/10/2016 a
21/11/2017
Empregado
Robson Oliveira Lopes
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
05/02/2019 em diante
Empregado
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
30
Robsen Matos Fagundes
LDPV REPRESENTAÇÕES
01/06/2012 a
30/03/2013
Empregado
Robsen Matos Fagundes
GNLO MARKETíNG EIRELI
02/09/2013 em diante
Empregado
Suelen Cristina Lisboa Santos GNLO MARKETING ElREU
02/10/2017 a
28/06/2018
Empregado
Suelen Cristina Lisboa Santos VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA
01/11/2018 em diante
Empregado
Tiago Luiz de Avila
GNLO MARKETING EIREU
15/08/2014 a
08/08/2016
Empregado
Tiago Luiz de Avila
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
01/10/2018 a
31/12/2018
Contrib mdiv
Vivian Cunha Vacario
LDPV REPRESENTAÇÕES
01/10/2010 a
30/03/2013
Empregado
Vivian Cunha Vacario
GNLO MARKETING EIRELI
01/10/2013 até hoje
Empregado

13.9 A autoridade fiscal também anexou planilha, às e-fls. 90, onde se
constata que havia lançamentos contábeis que evidenciavam uma
corriqueira transferência de valores de uma empresa a outra.
13.10 Que os contrato de prestação de serviços entre a GNLO MARKETING
EIRELI e as empresas KALURE COMERCIO & SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INFORMÁTICA LTDA, L. F. FELIX DA SILVA ME e AROCHA ASSESSORIA
CADASTRAL LTDA são iguais e possuem as mesmas cláusulas e as mesmas
testemunhas, apesar de assinados em anos diferentes.
EMPRESA
Optante
Período
Declaração GFIP
MOVE SALES PROM VENDAS MANUT TÉCNICA
Sim
27/06/2016 a
31/12/2018
*Excluída
Sim
KALURE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Sim
01/01/2015 a
31/12/2016
'Excluída
Sim
GNLO MARKETING EIRELI
Sim
01/01/2013
Sim
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
31

13.11
Em
todo
o
período auditado, de 01/2015 a 12/2018, as empresas representativas de
setores da LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, que absorviam a massa de
segurados, eram optantes pelo Simples Nacional e apresentavam GFIP
informando o código 2, o que levou os sistemas informatizados da RFB a
não calcularem as contribuições Previdenciárias Patronais e GILRAT, além
das Contribuições Sociais devidas a Outras Entidades:
13.12 Todas as empresas que foram excluídas do Simples Nacional, têm o
mesmo telefone de contato de número: 51 4007-2211, que coincide com o
telefone oficial da empresa LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, conforme
endereço da internet abaixo, com exceção da VANCON SERVIÇOS DE
TELEFONIA EIRELI: LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA
Ou seja, a autoridade fiscal trouxe aos autos, de forma inequívoca, os elementos
materiais que o configuram, razão pela qual o acórdão recorrido sustentou o lançamento e, em
sede recursal, não verifico a juntada por parte dos recorrentes de qualquer documento capaz de
refutar tais apontamentos.
VI – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
A recorrente alega que, conforme se infere da memória de cálculo que embasa os
lançamentos de ofício das Contribuições Previdenciárias Patronais, Contribuições do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) e
Contribuições Sociais para Outras entidades e Fundos, a autoridade fiscal não excluiu das bases de
cálculo ou seja, dos salários contribuição constante das folhas de pagamento, as verbas de caráter
indenizatório, quais sejam: férias indenizadas; a remuneração paga pelo empregador ao
empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de
incapacidade; o auxílio-acidente; o auxílio-doença; o aviso prévio e seus reflexos (13° salário
proporcional); as licenças paternidade e maternidade; o Décimo-terceiro Salário; o auxílio
transporte; SAT e Valor bruto das notas fiscais/faturas emitidas por cooperativas prestadoras de
serviços.
Esclarece que a exclusão de tais rubricas da base de cálculo das Contribuições para a
Seguridade Social lançadas no presente é pacífica, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
01/2014, que foi endossada pelo art. 62, § 1°, II, “b”, do Regimento Interno do CARF, além de
entendimento consolidado do STJ, Nota PGFN/CRJ n° 485/2016 e Ato Declaratório /PGFN n°
CALL PART SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Sim
25/09/2014 a
31/12/2018 * Excluída
Sim
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
Sim
29/10/2018
Sim
DINCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI
Sim
27/12/2018
Sim
AVIS PROMOÇÃO DE VENDAS
Sim
18/06/2018
Sim
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
32
004/2016 e portanto solicita que sejam excluídas da base de cálculo dos lançamentos constantes
do presente, todas as parcelas de natureza indenizatória acima apontadas.
Segundo bem atestou a impugnante, todas as empresas, cujos atos ou negócios foram
desconsiderados para efeitos tributários, apresentaram GFIP e cumpriram com suas obrigações
para com a Seguridade Social em conformidade com a legislação pertinente ao regime tributário
de opção, motivo pelo qual a autoridade fiscal considerou, quando dos lançamentos de ofício, os
salários de contribuição confessados em GFIP pelas próprias interessadas que, pelo óbvio ululante
já se encontram com os expurgos das verbas de natureza indenizatórias, conforme ordena a lei.
Com relação a pretensas exclusões da base de cálculo, que porventura não foram
excluídas dos salários contribuições confessadas em GFIP, este órgão julgador, da mesma forma
que o julgador no acórdão recorrido, está atrelado à lei e cabe ao interessado apresentar a prova
dos fatos trazidos aos autos, conforme a inteligência do art. 36 da Lei 9.784/99, abaixo transcrito:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Por força do art. 16, § 4°. do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, abaixo
transcrito, diante do exposto até aqui, entendo que a interessada acabou por trazer a lume, fatos
ou razões relevantes, porém sem acostar aos autos documentação probatória adequada:
Decreto 70.235/72, art. 16
“(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no
9.532,
de
1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Diante de tais inconsistências, obrigatoriamente, nesta fase recursal, a impugnante
deveria ter demonstrado os valores das verbas de caráter indenizatório que compõe a
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
33
remuneração dos segurados para fins de se apurar os salários de contribuição (base de cálculo)
mensais que divergem dos valores declarados em GFIP pela recorrente e pelas solidárias.
Deveria, quando da impugnação, apontar a rubrica e o período em que se trata,
apresentando as provas em que se embasa, como a folha de salários e recibos de pagamentos.

E, da mesma forma, em sede de recurso voluntário, não trouxe à baila qualquer elemento
para quantificação, de sua alegação. Deste modo, entendo que o voto condutor do acórdão
recorrido reproduz com exatidão o entendimento deste relator, que o adota como razão de
decidir
Assim, de todo o exposto, conclui-se que, no caso em questão,
a manifestante não satisfez a contento o ônus probatório que
lhe incumbia restando como base de cálculo dos tributos
devidos, os salários contribuições confessados em GFIP pelos
contribuintes.
Ora, sendo que o salário de contribuição que balizou o lançamento é aquele oriundo da
remuneração ofertada à tributação pelas empresas (já declarada como devida em GFIP como
sendo o salário de contribuição, descabido analisar, em sede meramente argumentativa, um
suposto direito alegado e não trazido ao processo para comprovação.

Multa de Ofício qualificada de 150%
A recorrente alegou, tanto em sede de impugnação quanto nesta etapa recursal que a
interpretação dada pela administração tributária está na contramão do ordenamento legal que
rege o mercado; que não há que se falar de fraude, simulação ou dolo, conduta esta que deve
estar plenamente identificada no que diz respeito à consciência e intenção da ilicitude por parte
dos agentes e que em caso de dúvida, a lei tributária que define infração e comina penalidades
deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado.
Verifica-se que a autoridade fiscal aplicou a multa de 150% com fulcro no art. 44, I, § 1°
da Lei 9.430/96, abaixo transcrito, porque não tinha dúvidas de que o dirigente da
empresa LDPV REPRESENTAÇÕES, Sr. DOUGLAS CUNHA VACÁRIO, juntamente com os
outros responsáveis solidários, constituíram empresas, por intermédio de um benefício
fiscal (Simples Nacional), para ilidir-se do pagamento de Contribuições previdenciária (os
grifos são nossos):

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
34
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Lei 4.502/64
Art. . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II
- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Da leitura de todos os itens e subitens de ns° 11 a 14 do voto condutor do acórdão
recorrido, conclui-se que a autoridade fiscal instruiu os autos com elementos e provas que
demonstram que houve um conluio entre os sócios-gerentes das empresas do grupo com o fito de
sonegarem contribuições previdenciárias, utilizando-se indevidamente de empresas optantes pela
sistemática do Simples Nacional, conforme transcrição do corpo do acórdão recorrido

Infere-se das afirmações constantes do item anterior que os elementos acostados aos
autos não são meros indícios ou obra do acaso. Não se constituem em simples
coincidência, mas sim, consubstanciam-se em fatos ordenados e comprovados que se
concretizaram logicamente no decorrer do tempo sob a tutela intencional da
inteligência humana com objetivos claros e definidos.
Observa-se que se a LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA fragmentou suas atividades
através da formalização de várias empresa optantes pelo Simples Nacional
recorrendo a subterfúgios como contratos de parceria, outorga de procurações e
prestações de consultoria para não se enquadrar nas vedações prescritas no art. 17
da LC 123/96 e assim, ilidir-se do pagamento de tributos fazendários e
previdenciários.
16.4
A título ilustrativo, uma prova clara de onde se pode inferir o dolo dos
sócios-administradores, dentre outras, é a migração de segurados de empresas que
deixam de ser optantes pelo SIMPLES Nacional para outras que passam a recolher os
seus tributos pelo regime, mediante alterações contratuais com registro em Junta
Comercial, como é o caso denunciado pela autoridade fiscal, conforme excerto
abaixo:

Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
35
Neste caso, entendo que a fundamentação da autuação se mostra sólida, com elementos
demonstrados com clareza nos autos do processo.

VIII – Pedido Subsidiário – Da redução da multa para patamares condizente com a
jurisprudência do STF
O acórdão recorrido é incisivo no reconhecimento da condição de aplicação da
penalidade, conforme excerto transcrito
Constata-se que as multas de ofício aplicadas estão em consonância com o
ordenamento jurídico e legalmente previstas para as situações verificadas, não se podendo, em
âmbito administrativo, reduzi-las ou alterá-las por critérios diversos, contrários ao princípio da
legalidade. Neste sentido, a inteligência do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, assim redigido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I
– que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II
– que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
c)
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
36
O exame da alegação de que o percentual das multas aplicadas seria excessivo,
produzindo efeito de confisco, implica a este colegiado o exercício do controle de
constitucionalidade de normas legais, mister que compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
Todavia, dado o questionamento, cabe destacar, para o caso em discussão a necessidade
de aplicação da retroatividade benigna, uma vez que o Poder Legislativo, em sensibilidade ao tema
em litígio, promoveu alteração recente na legislação afeta ao caso.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.

Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação
ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, refletindo diretamente na penalidade
apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício
qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento)
para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.899 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726009/2019-36
37
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer tão somente dos recursos voluntários apresentados
pela Recorrente e pelo Responsável Solidário Douglas Cunha Vacário, afastando as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a necessária redução da
multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em observância ao disposto no artigo 8 o
da Lei 14.689/2023

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2128
DF CARF MF
Original